Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704688-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA DEZIDERIO RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARGARIDA DEZIDERIO RAMOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709098-10.2021.8.07.0018, determinou que o pagamento das RPVs só ocorreria após o julgamento de Agravo de Instrumento. A agravante elucida ter iniciado Cumprimento de Sentença e que, acolhida a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravado, o ora agravante recorreu da decisão que acolheu a impugnação. Explica ter requerido o prosseguimento do feito com expedição e pagamento das RPVs, tendo o juízo indeferido seu pedido. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Defende que o juízo não observou que o Cumprimento de Sentença deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação da dívida, sendo incabível não determinar o pagamento das requisições. Ressalta, ainda, que determinar que se aguarde o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento implicaria em concessão de efeito suspensivo sem competência para tanto. Destaca a natureza das verbas e a necessidade do pagamento imediato. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para que se determine o prosseguimento da execução até o cumprimento definitivo dela. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela e urgência. Preparo devidamente recolhido nos IDs 43489379 e 43489380. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que, acolhida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a parte ora agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0711284-26.2022.8.07.0000 que foi conhecido e não provido. Colaciono a ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733/STF. TEMA 810/STF. 1. A despeito do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, de modo que somente é aplicável aos casos ainda pendentes de julgamento. 2. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), o colendo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 2.1. O Tema 733 do colendo Supremo Tribunal Federal, envolve a discussão a respeito da possibilidade de aplicação de precedente no qual foi reconhecida a inconstitucionalidade de preceito normativo, a cumprimento de sentença que já se encontrava transitada em julgado. 2.2. Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado nas demandas afetas ao Tema 810, o colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto condutor do acórdão prolatado, deixou assinalado a necessidade de preservação da coisa julgada, como corolário do princípio da segurança jurídica. 3. No caso concreto, o fato de a incidência de correção monetária envolver matéria de ordem pública não permite a modificação dos parâmetros fixados no título executivo transitado em julgado. 3.1. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária dos valores da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 3.2. Evidenciado que, no título judicial constituído na ação coletiva, foi determinada a observância das disposições contidas na Lei no 11.960/2009, para fins de incidência da correção monetária sobre o montante da condenação, mostra-se inviabilizada a aplicação do IPCA-E para este fim, devendo ser prestigiada a coisa julgada, com a aplicação da TR, a partir de partir de 28/06/2009. 4.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434966, 07112842620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Foram opostos embargos de declaração em face o acórdão, os quais foram não providos e o feito aguarda análise de Recurso Especial. De volta aos autos originários a parte ora agravante requereu o prosseguimento do feito tendo o juízo proferido as decisões de ID 137949039 e 141060468 indeferindo tais pedidos. Em face dessas decisões foi interposto o Agravo de Instrumento no 0739918-32.2022.8.07.0000 no qual foi concedida decisão deferindo os efeitos da tutela para determinar o prosseguimento quanto à parcela incontroversa. Vejamos: Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar o prosseguimento do feito quanto à parte incontroversa do débito exequendo. (destaques no original) O Juízo agravado deu prosseguimento ao feito, mas estabeleceu a impossibilidade de pagamento das RPVs, proferindo, então, a decisão agravada (ID 145954419 dos autos na origem), a qual passo a transcrever: Tendo em vista que o AGI assim determinou: "Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar o prosseguimento do feito quanto à parte incontroversa do débito exequendo.", prossiga-se com a expedição das peças requisitórias relativas ao valor incontroverso. Ressalto, no entanto, que o levantamento dos valores deverá aguardar o julgamento do AGI, a fim de que não seja violada a ordem constitucional do pagamento por meio de precatórios. Como bem esclarecido nos autos do Agravo de Instrumento no 0739918-32.2022.8.07.0000, cabível o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, como estabelecido no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou o seguinte entendimento: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. E no Código de Processo Civil: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Entretanto, correta a decisão agravada ao indeferir o pagamento dos valores. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. Vejamos: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (destaquei) O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 792 firmou a seguinte tese: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Firme também o entendimento de que o tema aplica-se tanto à lei que minora, quanto à lei majora o limite das Requisições de Pequeno Valor. Ademais, o termo inicial para averiguação de qual lei deve ser aplicada é a data do trânsito em julgado da sentença, ou seja, na data da formação do título executivo. No caso dos autos, o trânsito em julgado ocorreu em 11 de março de 2020, portanto anterior à Lei Distrital 6618/2020, publicada em 19 de junho de 2020, que majorou o limite das Requisições de pequeno valor. Assim, necessário entender que, no caso dos autos, as RPVs limitam-se a 10 (dez) salários mínimos. Analisando os documentos juntados, incabível concluir pelo prosseguimento da ação, pois o valor inicial executado era de R$ 16.192,16 (dezesseis mil cento e noventa e dois reais e dezesseis centavos), o que atrairia o pagamento por Precatório; já a parte incontroversa, conforme os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, é de R$ 9.310,57 (nove mil trezentos e dez reais e cinquenta e sete centavos), o que, por sua vez, seria pago por Requisição de Pequeno Valor. Assim, o pagamento parcial configuraria fracionamento do valor e ofenderia o dispositivo constitucional, estando correta a decisão que o indeferiu. Necessário, portanto, entender que a decisão que indeferiu o pagamento da requisição está correta e não afronta o entendimento proferido no Agravo de Instrumento no 0739918-32.2022.8.07.0000. Assim, em sede de cognição sumária, necessário entender como correta a decisão proferida pelo juízo agravado, motivo pelo qual a mantenho. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensando-se as informações. Intimem-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Oficie-se à douta Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento no 0739918-32.2022.8.07.0000, informando a prolação dessa decisão. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2023 16:21:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador